Tribunal: TJPA
Processo: 0804948-89.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804948-89.2022.8.14.0009

APELANTE: LUCAS DA SILVA CAVALCANTE, CARLOS DANIEL GOMES PIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0804948-89.2022.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: LUCAS DA SILVA CAVALCANTE

REPRESENTANTE: DR. JOAO PAULO ENEAS SOUSA DA SILVA - OAB PA30215

APELANTE: CARLOS DANIEL GOMES PIRES

REPRESENTANTE: DRA. MARIA IVANILZA TOBIAS DE SOUSA - OAB PA19109

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÕES. ROUBO
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS.
RECURSO DE LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. PRELIMINAR. INÉPCIA
DA PEÇA ACUSATÓRIA.
REJEITADA
.
MÉRITO.

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPROVIMENTO
.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE

REDIMENSIONAMENTO DA
SANÇÃO INICIAL NO MÍNIMO LEGAL.

IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DE CARLOS DANIEL GOMES PIRES. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. MÉRITO.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROVIMENTO
.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO SIMPLES
.
IMPOSSIBILIDADE.

PLEITO DE
AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE.
APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
EM RELAÇÃO AO
CRIME DO ART. 15 DA LEI 10.826/03
.
NÃO CONHECIMENTO.
CONHECER PARCIALMENTO DO RECURSO MANEJADO POR CARLOS DANIEL GOMES PIRES E CONHECER DO INTERPOSTO POR LUCAS DA SILVA CAVALCANTE PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER PARCIALMENTO DO RECURSO MANEJADO POR
CARLOS DANIEL GOMES PIRES
E CONHECER DO INTERPOSTO POR
LUCAS DA SILVA CAVALCANTE PARA NEGAR-LHES
PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0804948-89.2022.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: LUCAS DA SILVA CAVALCANTE

REPRESENTANTE: DR. JOAO PAULO ENEAS SOUSA DA SILVA - OAB PA30215

APELANTE: CARLOS DANIEL GOMES PIRES

REPRESENTANTE: DRA. MARIA IVANILZA TOBIAS DE SOUSA - OAB PA19109

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de duas
Apelações
interpostas por
LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
e
CARLOS DANIEL GOMES PIRES
vulgo “cuminho”,

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança, que os condenou a 9 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 267 (duzentos e sessenta e sete) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e §2º-A, I do Código Penal, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na denúncia que:

“(...) no dia 23 de novembro de 2022, por volta das 13h, na Vila do Bacuri Prata, os acusados
Lucas da Silva Cavalcante, Carlos Daniel Gomes Pires
e Douglas Rennam Modesto Gomes Reis, em conjunto com dois outros indivíduos não identificados,
subtraíram
para si,
mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, diversos objetos pertencentes as vítimas Gessé Eduardo da Cunha, Cleidinaldo da Silva Ramos e Giseli Silva Sousa.

No dia e hora dos fatos, a vítima Cleidinaldo estava na Chácara Geliniane, onde trabalha como caseiro, quando foi abordado pelos indivíduos, os quais perguntavam onde estava a vítima Gessé (dono da chácara), onde estava a quantia em dinheiro referente à venda do gado, e com o quê Gessé trabalhava, demonstrando possuírem informações privilegiadas.

Ato contínuo, os assaltantes levaram Cledinaldo para dentro de sua casa, os assaltantes renderam a vítima Giseli Silva, sua esposa, e duas crianças, tendo, inclusive, agredido Cledinaldo com uma coronhada na cabeça, subtraindo alguns objetos das vítimas abordadas até aquele momento.

(...)

Continuamente, três dos cinco indivíduos levaram o ofendido Cledinaldo para área próximo à piscina e passaram a procurar objetos de valor dentro dos caminhões que estavam no local. Durante as buscas, os meliantes ameaçaram Cledinaldo e apontaram uma arma em sua direção, conduzindo-o, em seguida, para a casa da vítima Gessé, onde arrombaram a porta com chutes e entraram no imóvel, momento em que subtraíram diversos pertences, como jóias de ouro; relógios; dinheiro; notebook; 02 (duas) televisões; 03 (três) celulares; e roupas.

Após terem subtraído tais objetos, um dos assaltantes ordenou ao outro comparsa que desse tiro na cabeça de Cledinaldo, porém, apenas o prenderam no banheiro e evadiramse do local.

Em seguida, após a fuga dos acusados e dos comparsas não identificados, Cledinaldo saiu do banheiro e se utilizou da chave reserva da motocicleta, indo até a casa dos proprietários da chácara a fim de relatar o ocorrido.

Ao tomar ciência do crime, a vítima Gesse Eduardo foi até o Batalhão da Polícia de Bragança onde relatou o assalto, oportunidade em que a Polícia Militar se deslocou até o local, porém, os acusados não mais estavam na Chácara.

Diante disso, a vítima Gesse verificou que sua casa estava toda revirada, sentindo falta de diversos pertences valiosos que foram roubados, como: 01 (uma) pulseira de ouro, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 03 (três) relógios, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais); 03 (três) televisores, no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais); 01 (uma) caixa JBL, no valor de R$ 3.000,00; 01 (um) notebook, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); 03 (três) aparelhos celulares dos funcionários, no valor de R$ 3.000,00 (três) mil reais); 01 (um) telefone do declarante e outro de sua esposa, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais); assim como 01 (um) pássaro curió dentro de uma gaiola; e 01 (um) arreio de cavalo.

Consta que o ofendido Gesse extraiu as imagens de suas câmeras de segurança localizada na chácara, levando-as até a autoridade policial, oportunidade em que foi verificado que os assaltantes teriam chegado no imóvel em um veículo Kia Sportage, de cor preta e placa AUS 3696, cujo carro foi localizado pela Polícia Civil na residência de LUCAS DA SILVA, sendo de propriedade da sua genitora, Sra. Raimunda Costa.

Analisando as filmagens, Gesse reconheceu um dos assaltantes como sendo CARLOS DANIEL, indivíduo que prestou alguns serviços na chácara e tinha conhecimento do local em que a vítima guardava sua pulseira de ouro, ao passo que também reconheceu o outro assaltante que desceu do carro, pelo modo de andar, como sendo LUCAS DA SILVA, vez que este entregou algumas vezes botijão de gás em sua chácara e já suspeitava que o mesmo havia lhe furtado anteriormente.

Em diligência, a Polícia Militar tomou conhecimento que LUCAS e CARLOS DANIEL estariam na Vila do Tijoca do Cacoal, razão pela qual fizeram o cerco no local, de modo que ambos se renderam e foram presos em flagrante delito.

Ao ser indagado pelos policiais, CARLOS DANIEL negou a autoria delitiva, mas apontou DOUGLAS RENNAN como sendo um dos autores do crime e indicou endereço, porém, não se obteve êxito em sua localização, mas obteve acesso ao seu documento de identificação (RG), o que propiciou uma análise técnica de imagens pela Polícia Civil, a qual concluiu que uma das pessoas filmadas no local do crime se tratava do referido acusado.

A vítima Cledinaldo relatou, ainda, que, após a prisão em flagrante de CARLOS DANIEL e LUCAS, foi até a Delegacia de Polícia prestar depoimento, vendo o momento em que LUCAS lhe olhou e falou baixo que deveria ter lhe matado. (...)”

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 15435220).

Inconformadas, as defesas de LUCAS DA SILVA CAVALCANTE (Id. 15435204 - Pág. 1- 17) e CARLOS DANIEL GOMES PIRES (Id. 15435215 - Pág. 1-13), recorrem nos seguintes termos:

I.

LUCAS DA SILVA CAVALCANTE

a)

Preliminarmente requer que seja reconhecida a inépcia da peça acusatória, nos termos do art. 395, inc. I do Código de Processo Penal.

b)

No mérito, pugna pela absolvição do apelante, ante a insuficiência de provas para condenação. Subsidiariamente, requer que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

II.

CARLOS DANIEL GOMES PIRES

a)

Em sede de preliminar, a defesa pleiteia o direito de o apelante recorrer em liberdade;

b)

b) No mérito, pugna pela absolvição do apelante diante da ausência de provas da participação do réu no roubo descrito na inicial acusatória, notadamente porque o procedimento de reconhecimento pessoal do réu não obedeceu ao regramento legalmente previsto no art. 226 do Código de Processo Penal;

c)

Subsidiariamente, a Defesa requer desclassificação do delito de roubo para o crime de furto simples, tendo em vista que o emprego de arma de fogo na ação delitiva não foi devidamente comprovado;

d)

Afastamento da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas;

e)

Por fim, pleiteia o reconhecimento do princípio da consunção em relação ao crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, considerando que a arma de fogo foi utilizada pelo réu para a prática do roubo.

Constam as
contrarrazões
pelo improvimento dos apelos (Id. 15435216).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
não
provimento
dos recursos
(Id. 17108882).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos apelos e passo a proferir voto.

1.

RECURSO DE LUCAS DA SILVA CAVALCANTE.

1.1.

PRELIMINAR. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA.

O Apelante aponta suposta inépcia da denúncia por ausência
de
individualização das condutas, prejudicando sobremaneira o exercício de defesa.

Razão não lhe assiste
.

É pacífico nos Tribunais que tal discussão mostra-se prejudicada diante
de
sentença condenatória, eis que houve amplo exame de mérito acerca dos fatos imputados e debatidos durante toda a instrução processual.

Colaciono abaixo os julgado a respeito:

“ (...) III -
Quanto à suposta violação do art. 41 do CPP, em face da alegada inépcia da denúncia, deve ser mantida a decisão agravada, seja diante da prejudicialidade da tese em face da prolação de sentença condenatória após amplo contraditório e ampla defesa ocorridos na instrução da ação penal, seja porque a exordial acusatória, ao contrário do asseverado pela combativa defesa, descreve de forma suficiente os crimes imputados ao ora agravante, permitindo que este se defenda de forma satisfatória
. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1771698/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019). (negritos meus)

Assim
rejeito a preliminar
defendida.

2.

MÉRITO.

2.1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO COMUM A AMBOS OS RECORRENTES.

Conforme relatado, as Defesas pleiteiam a absolvição dos apelantes em atenção ao princípio
in dubio pro reo
, alegando não haver provas suficientes para a condenação.

Razão jurídica não lhes assiste
.

Materialidade, autoria e adequação típica restaram sobejamente demonstradas pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Id. Num. 15434921 - Pág. 4), Auto e Termo de Entrega (Id. Num. 15434921 - Pág. 6 e 7), Análise Técnica de Imagens (Id. Num. 15434942 - Pág. 3 a 5, Id. Num. 15434943 - Pág. 1 a 11 e Id. Num. 15434944 - Pág. 8) e Auto de Reconhecimento de Pessoa (Id. Num. 15434944 – Pág. 1 e 2).

Em reforço, destaco que na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas vítimas:

“Em audiência, a vítima GESSÉ EDUARDO DA CUNHA, declara:

“Que lhe avisaram que tinha ocorrido um assalto; que passou na Delegacia para noticiar o fato criminoso; que ao chegar em casa, verificou que vários objetos estavam espatifados no chão; que no momento do crime, estavam no local o caseiro, sua esposa e filho; que renderam o caseiro; que fizeram a mulher do caseiro e o filho de refém; que levaram 05 (cinco) celulares, 30 mil de joias, cordão, relógio, roupas, sapatos, camisas, etc; que todo o tempo o caseiro estava com uma arma apontada na cabeça; que eram 06 assaltantes; que 02 (dois) estavam sem arma; que foi gravado pelas Câmeras de Segurança; que dá pra ver o que sai do carro, que estava conduzindo o veículo; que o prejuízo foi entre 60 a 70 mil; que o caseiro perdeu 03 (três) celulares: o dele, da esposa e do filho; que não conhecia nenhum dos acusados; que uma pessoa identificou a pessoa que saiu do carro pra pegar o curió como sendo o acusado LUCAS; que já conhecia o acusado de vulgo ‘CUMINHO’; que Sâmia reconheceu o LUCAS”.

A vítima CLEDINALDO DA SILVA RAMOS, relata:

“Que levaram seus documentos, 03 (três) celulares. 01 televisão e um pássaro curió; que foi agredido; que levou coronhada e chutes; que queriam lhe afogar na piscina questionando sobre os bens de seu patrão;

que lhe ajoelharam; que colocaram uma arma em sua cabeça; que só conhece o CARLOS DANIEL; que CARLOS DANIEL trabalha com ele; que ele começou a lhe cobrar; que ele perguntou onde o depoente guarda dinheiro; que ele lhe falou que seu patrão tinha 40 (quarenta) mil; que ele falou para ter cuidado com sua esposa e filha e com a filha do patrão, porque poderiam ser sequestrados; que levaram 03 (três) TV’s, 03 telefones, joiais, etc; que dois foram presos no Sítio de Dona Tereza; que na entrada da Delegacia o LUCAS lhe falou que era para terem lhe matado; que não viu o ‘CUMINHO’ no dia do crime; que CARLOS DANIEL participou do assalto, porque teve gente que lhe reconheceu; que reconhece o CARLOS DANIEL porque este trabalhava diretamente com o depoente; que pelas câmeras de segurança consegue reconhecer o LUCAS e o CARLOS DANIEL; que já tinha visto o LUCAS anteriormente se encontrando com a Sâmia; que viu o rosto do assaltante que tava com a submetralhadora e do que estava com a .40; que o CARLOS DANIEL estava com sua mulher no quarto; que viu LUCAS na câmera de segurança como sendo o indivíduo que pegou o curió; que o LUCAS era o motorista do carro; que nenhum bem foi recuperado; que as imagens da Câmera eram nítidas; que o LUCAS trajava uma camisa da Seleção Brasileira”.

A vítima GISELE SILVA SOUSA, em audiência, afirma:

“Que o roubo se deu por volta das 13 (treze) horas; que entraram 03 (três) pessoas em sua casa; que ficou 01 (uma) pessoa com seu esposo, outro com a depoente e outro na casa de seu patrão; que colocaram uma arma em sua cabeça e perguntaram pelos bens de seu patrão; que nem todos estavam armados; que não sabe quem praticou o assalto; que não reconheceu os acusados presentes na audiência como sendo aqueles que entraram em sua casa; que levaram celulares, TV’s, entre outros bens; que bateram no seu esposo; que também levaram JBL, calçados, televisores, joias, celulares; que nenhum bem foi recuperado; que o carro era preto; que disseram pra depoente não sair enquanto eles não saíssem”.

Assim, tomados em conjunto, tais elementos ratificam com segurança a versão acusatória no sentido de que os recorrentes praticaram o crime de roubo majorado descrito na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida acusatória, especialmente pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[1]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória
suscitada pelas defesas.

2.2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Neste ponto, ao sustentar que o Recorrente faz jus a novo balizamento na primeira fase da individualização da sanção a Defesa labora em erro, conforme se verifica do trecho a seguir:

“DA DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE

As condutas incriminadas e atribuídas ao réu relativas aos 03 (três) roubos que ora se apuram incidem no mesmo juízo de reprovabilidade e, portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais, a fim de evitar repetições desnecessárias.

Atento ao art. 59 e 68, ambos do CP, passo à fixação da reprimenda da acusada.

1ª fase

A culpabilidade do réu não refoge a reprovabilidade constante no próprio tipo penal, enquanto juízo de reprovação puramente normativo. Não há nos autos informações negativas acerca de antecedentes criminais do réu. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é inerente à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto às circunstâncias do crime (natureza objetiva) relacionam-se com o modus operandi empregado na prática do crime, influenciando na gravidade do delito, tais como o local da ação, o tempo de duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros. Entendo que
as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente
, uma vez que praticado em concurso de pessoas, merecendo maior reprovação no momento da fixação da pena, desde que não seja considerada novamente na terceira fase da dosimetria, sob pena de configurar bis in idem, o que é amparado pela jurisprudência do STJ (STJ - AgRg no AREsp: 1627406 DF 2019/0354269-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020). A conduta do réu não teve maiores consequências. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Dessa forma, considerando as circunstâncias judicias acima, fixo a
pena-base
em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

(...)”

A utilização de majorante sobejante para promover a exasperação da pena-base quantificada na instância antecedente, é técnica amplamente difundida na jurisprudência nacional
[2]
.

Nota-se assim,
que
a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[3]
foi realizada em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

De mais a mais, a dosagem penalógica se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte
apenas
em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha
raciocínio
, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Dessa forma, a sanção inicial foi fixada na quantidade necessária e suficiente à prevenção e repressão do crime. Outrossim, não se vislumbra no caso concreto qualquer excesso, incoerência ou inadequação no cálculo da reprimenda.

Por tais razões
deixo de acolher o pleito de redimensionamento.

3.

RECURSO DE CARLOS DANIEL GOMES PIRES.

3.1.

PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Especificamente quanto ao pedido, peço vênia para abrir divergência em relação ao entendimento prevalente nas Turmas de Direito Penal deste Tribunal, a fim de conhecer do referido pleito, aderindo ao posicionamento firmado pelo Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior no julgamento das apelações criminais de nº.s 0800335-40.2021.8.14.0048, 0001470-86.2018.8.14.0061 e 0814112-03.2021.8.14.0401.

Quanto ao mérito do pleito, a sentença assim consignou:

“O Sentenciado CARLOS DANIEL GOMES PIRES, vulgo “CUMINHO”, encontra-se preso no momento da sentença condenatória, estando presentes motivos para manutenção da prisão preventiva dos réus – negativa do direito de recorrer em liberdade.

Com fundamento no art. 387, §1º, do Código de Processo penal, nego ao réu CARLOS DANIEL GOMES PIRES, vulgo “CUMINHO”, o direito de recorrer em liberdade, para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto dos crimes ora apurados, tendo em vista que os condenados cometeram roubos com emprego de arma de fogo e pluralidade de vítimas, invadindo um sítio na cidade em plena luz do dia para o cometimento do delito, de forma que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para manutenção da preventiva.”

Como se observa, não se trata de antecipação de pena, mas de medida explicitamente cautelar, de modo a impedir qualquer risco à ordem pública. A decisão foi devidamente fundamentada, deixando claros os motivos ensejadores da constrição de liberdade.

Quanto aos fundamentos apresentados pelo Juízo, há jurisprudência firmada, conforme se observa:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA SUPERVENIENTE.
MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PELOS MESMOS FUNDAMENTOS DO DECISUM PRIMEVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade da pretensão no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, uma vez que somente há novo título prisional quando se trazem novos motivos para a manutenção da custódia cautelar por ocasião do édito condenatório. Quando os fundamentos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva, não há que falar em prejudicialidade do writ.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, bem como do preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso, a custódia do paciente encontra-se concretamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente diante da necessidade de acautelamento da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto e as circunstâncias que cercam a conduta ilícita.

4. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema.

5. Dada a imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostram adequadas e suficientes para reprimir a atividade ilícita desenvolvida.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 766730 SP 2022/0269354-6, Relator: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

Sendo assim, preenchidos os requisitos para manutenção da medida segregacionista,
nego provimento a este item do recurso
, deixando de acolher a tese defendida.

4.

MÉRITO.

4.1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE DE FURTO.

Conforme relatado, a Defesa requer a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, alegando que não ficou demonstrado cabalmente o emprego de arma de fogo na ação delitiva, notadamente porque nenhuma arma de fogo foi apreendida em poder do recorrente.

Para a caracterização do crime de roubo é necessário que esteja presente, como via da subtração, a violência ou a grave ameaça à vítima e que, uma ou outra, inviabilize qualquer resistência à ação do agente.

A ofensa à pessoa pode se exteriorizar de três formas: a) através de grave ameaça; b) violência; e c) redução, por qualquer modo, à impossibilidade de resistência.

Ainda que a Defesa alegue a ausência de provas de que o crime não teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tenho que a condenação pelo roubo deve perdurar, pois as vítimas ao descreverem a conduta do Apelante e seus comparsas em juízo foram claras quanto ao temor experienciado, imposto a estas com a utilização de arma de fogo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.
2. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07273383520208070001 DF 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifo nosso)

Portanto, evidenciada a grave ameaça perpetrada pelo Apelante durante a ação criminosa, o delito que melhor se amolda é o tipo penal previsto no art. 157, do
Código Penal
, motivo pelo qual
não há que se falar em desclassificação para o crime de furto simples
.

4.2.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS

No ponto, o Apelante busca o afastamento da majorante prevista no inciso II do §2º do art. 157, do CP.

Sem razão.

O acervo probante angariado nos autos revelou que o recorrente praticou a ação delituosa em unidade de desígnios com os seus comparsas, não merecendo prosperar a tese de que não existiu liame subjetivo entre este e os demais envolvidos, precipuamente em razão do firme relato das vítimas em juízo e pelas filmagens das câmeras de segurança que guarneciam o imóvel (Id. 15434959, 15434960, 15434961.

Assim, inviável acolher o pleito defensivo de exclusão da majorante.

4.3.

DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

Por fim, o apelante requer o reconhecimento do princípio da consunção, ao argumento que o disparo de arma de fogo deve ser absolvido pelo crime de roubo.

No entanto, não consta na denúncia e tampouco na sentença qualquer condenação relacionada ao crime de disparo de arma de fogo.

Ausente interesse recursal, deixo de conhecer do pedido
.

Desta forma,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO MANEJADO POR
CARLOS DANIEL GOMES PIRES
E CONHEÇO AQUELE INTERPOSTO POR
LUCAS DA SILVA CAVALCANTE, ENTRETANTO NEGO-LHES
PROVIMENTO
,
mantendo a sentença impugnada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[2]
AgRg no HC n. 713.703/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022

[3]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 26/03/2024